Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O voto condutor do acórdão expressamente explanou as razões pelas quais a fração de aumento aplicada na r. sentença, na primeira fase da dosimetria, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, de igual maneira, tratou da fração em razão da continuidade delitiva, não havendo qualquer omissão.
2. Os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração são vícios internos, ou seja, aqueles verificados no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não eventual omissão quanto ao que foi decidido em outros precedentes ou quanto ao entendimento da parte.
3. Embargos declaratórios rejeitados.